Tribunal: STF
Processo: Rcl 81693
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Diego Figueiredo Willemann contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0701303-45.2024.8.07.0018, que teria violado os arts. 1º, III, 5º, V, X, LIV e LV, 37, §6º, e 196 da Constituição Federal.



    O reclamante narra que “foi desincorporado de forma sumária, sem processo administrativo regular” de sua função no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enquanto estava usufruindo de licença médica, o que violaria i) os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e ii) os diretos garantidos pela constituição federal à saúde, à indenização por dano moral e à honra (e-doc. 1, p. 3)



     No ponto, argumenta que “[a] jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a exoneração de servidor, ainda que sob nomeação precária, exige observância ao devido processo legal, especialmente quando o servidor estiver doente ou com restrição médica” (e-doc. 1, p. 3)



    Defende que a autoridade reclamada, ao determinar a exoneração do reclamante, “[contrariou] frontalmente a jurisprudência do STF e do STJ, que reconhecem o direito à permanência no cargo e à proteção funcional de servidores em tratamento de saúde.” (e-doc. 1, p. 5)



    Requer, ao fim, 



    a) A concessão da gratuidade de justiça, já reconhecida na origem; 



    b) A concessão de medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão do TJDFT, a fim de deferir ao reclamante a anulação do ato de desincorporação, e condenação em danos morais, tendo em vista sua estabilidade militar e doença laboral; 



    c) O reconhecimento da violação à autoridade das decisões do STF e dos preceitos constitucionais indicados; 



    d) A determinação de processamento regular do Recurso Extraordinário; 



    e) A aplicação extensiva da jurisprudência sobre estabilidade de militar do CBMDF após 10 anos de efetivo serviço (Lei 7.479/86, art. 51, IV);” (e-doc.p. 8)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição que o reclamante é beneficiário da justiça gratuita (e-doc. 5). 



    Passo à análise da reclamação.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente